Tribunal: STF
Processo: HC 241423
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA NATUREZA COMPENSATÓRIA E INDENIZATÓRIA DOS ALIMENTOS. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 870.189.



    Colhe-se dos autos que, em sede de ação de cumprimento de sentença de alimentos, o paciente foi intimado a pagar a quantia devida, sob pena de prisão.



    A defesa interpôs agravo de instrumento, o qual restou desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “Cumprimento de sentença – Alimentos – Adimplemento parcial – Impossibilidade. 



    Na execução de alimentos admite-se a cobrança de parcelas vencidas no curso da demanda, sendo inadmissível falar-se de extinção do processo porque realizados depósitos parciais. 



    Recurso desprovido. ”



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Neste mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na iminência de sua prisão civil.



    Alega que “a prisão civil no caso é absolutamente inadequada, haja vista: (i) a natureza compensatória e indenizatória dos valores remanescentes dos pagamentos mensais de 19 mil reais à Alimentanda; (ii) a impossibilidade de decretação de prisão civil pelo inadimplemento parcial de alimentos compensatórios; (iii) a impossibilidade de decretação de prisão civil pela ausência de adequação da medida, considerando que os valores não são imprescindíveis à subsistência da Alimentanda”.



    Aduz que “inicialmente, o vultoso valor de 70 mil reais mensais foi reduzido liminarmente, mas voltou-se a tal valor original tendo em vista o entendimento de que a mudança superveniente de capacidade econômica do paciente exigiria prova submetida ao contraditório. Esta ação pende de julgamento definitivo (doc. 04). Este panorama fático é verificável por planilha juntada pela própria alimentada (fl. 77, doc. 02), em que se verifica o pagamento regular de R$ 19.100,00 mensais e, por isso, a cobrança dos residuais R$ 50.374,46, atualizados”. Arrazoa que “foi reduzida liminarmente a prestação alimentar para R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), mais o pagamento do plano de saúde, por considerar que era suficiente ao sustento até que se decidisse em definitivo a situação econômica do paciente” e que “esta r. decisão foi reformada, retornando-se ao patamar inicial sob o fundamento de que a redução de alimentos exigia maturidade processual mais avançada”. Entende que “se constatou, por fundamento judicial não vergastado, que a natureza realmente civil ou natural estaria (no máximo) nos R$ 19.100,00. Daí porque só é possível interpretar o restante da pensão alimentícia (que hoje soma a pouco mais de cinquenta mil reais, pois a dívida total foi atualizada a setenta mil reais) como de natureza compensatória”.



    Ainda, ressalta que “não tendo renda e patrimônio líquidos suficientes para um encargo mensal de setenta mil reais, mais plano de saúde – demonstrados pelos seus rendimentos declarados e movimentações financeiras concretas – está suprida a plausibilidade da justificativa para o pagamento apenas parcial dos alimentos, por meio de prova documental pré-constituída para a afastar a possibilidade de prisão civil”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se seja concedida a medida liminar, para, ao final, ser concedida a presente ordem de habeas corpus, a fim: 



    1. De ser reconhecida a natureza não natural dos alimentos remanescentes, e/ou a justificativa pelo seu não adimplemento, declarando-se, de todo modo, a impossibilidade de decretação de prisão civil pelo inadimplemento parcial dos alimentos, sendo reconhecido que o valor mensal pago de R$ 19.100,00, mais o plano de saúde, é claramente apto a propiciar a subsistência da Alimentada. 



    2. Subsidiariamente, de ser suspensa a possibilidade de prisão até a Sentença transitada em julgado da Ação Revisional de alimentos n. 1003552- 32.2020.8.26.0526. 



    Por fim, requer-se que futuras intimações sejam realizadas em nome dos advogados que a presente subscrevem, nos termos do artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal, bem como que esses mesmos patronos sejam intimados quando da inclusão do feito em pauta, para fins de realização de sustentação oral, sob pena de nulidade do julgamento.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “Impõe-se a denegação da ordem ora pretendida. 



    Com efeito, apesar de este Relator ter sido, em um primeiro momento, induzido à equivocada conclusão de que, no caso em apreço, teria a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhecido a possibilidade de decretação da prisão de devedor de alimentos compensatórios, fato é que tal premissa não resulta do acurado exame das peças processuais acostadas aos autos e, especialmente, das informações trazidas às fls. 128/131 e 161/162 (e-STJ). 



    No caso, questionamentos a respeito da real natureza da verba alimentar que dá azo à execução promovida em desfavor do ora paciente, e da qual pretende ele ver afastado o rito previsto no art. 911 do Código de Processo Civil, nem sequer foram submetidos à apreciação da Corte estadual. 



    A alegação de que a dívida ora em execução seria resultante do não pagamento de alimentos compensatórios é suscitada pela primeira vez na inicial da presente impetração e vem desacompanhada de prova constituída de sua veracidade, tratando-se assim, como dito, de mera alegação unilateral do impetrante. 



    A referida questão, porquanto controvertida, demanda inegavelmente dilação probatória e, por isso, escapa aos limites do que pode deduzido em sede de  habeas corpus, segundo a remansosa jurisprudência desta Corte Superior.



    A propósito:



    [...]



    Feita essa consideração inicial, cumpre esclarecer que, no caso, estamos diante de cumprimento de sentença pelo rito da prisão civil, proposto por M. I. P. B. em desfavor do ora paciente (R. B.), apenso aos autos da ação de divórcio (processo 005248-05.2010.8.26.0322), cobrando inicialmente valores vencidos referentes aos meses de setembro a novembro de 2021, no valor à época de R$ 154.445,00 (19/11/2021). 



    Segunda as informações apresentadas, o executado foi intimado e efetuou o pagamento do débito, mas sem acrescer o valor das pensões que venceram ao longo do processo. Apresentou, ainda, justificativa, mas esta foi rejeitada, sendo determinada nova intimação do executado para o pagamento do débito atualizado e das parcelas que até aí vencessem, no prazo de 3 dias, sob pena de prisão. 



    Contra esta última decisão, o ora paciente interpôs o agravo de instrumento que, desprovido à unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ensejou a impetração do presente writ. 



    Eis o que constou do acórdão naquela oportunidade exarado e ora apontado como ato coator:



    [...]



    Nesse cenário, resulta evidente que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há nenhuma ilegalidade cometida pela Corte estadual, que se limitou a decidir o agravo de instrumento posto à sua apreciação em consonância com a orientação jurisprudencial assente desta Corte Superior, firme no sentido de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a possibilidade de prisão civil do devedor. 



    Nessa esteira:



    [...]



    Desse modo, inafastável é a incidência, no caso, da Súmula nº 309/STJ, segundo a qual, ‘o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo’. 



    Ante o exposto, denego a ordem pretendida e revogo a liminar anteriormente concedida.”



     



     Deveras, no que tange à alegada natureza compensatória e indenizatória do valor devido pelo paciente, a Corte a quo assentou que “questionamentos a respeito da real natureza da verba alimentar que dá azo à execução promovida em desfavor do ora paciente, e da qual pretende ele ver afastado o rito previsto no art. 911 do Código de Processo Civil, nem sequer foram submetidos à apreciação da Corte estadual”. Forçoso concluir, portanto, a ausência de manifestação a respeito do mérito da impetração, máxime se observado que também restou consignado que “a referida questão, porquanto controvertida, demanda inegavelmente dilação probatória e, por isso, escapa aos limites do que pode deduzido em sede de  habeas corpus” . 



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que as instâncias precedentes tenham examinado o mérito da matéria controvertida consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva, seja em relação à natureza dos valores remanescentes, seja em relação à incapacidade financeira do paciente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE PAGOS. ATENDIMENTO A NECESSIDADES BÁSICAS DO ALIMENTANDO. TEMAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA VIA ELEITA, INAPTA AO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Conforme assentou a Corte Superior, existe meio processual próprio para se discutir a justeza e a forma de cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista, per saltum , na via ora eleita. 



    2. É da jurisprudência do STF que “eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 149.674-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018). 



    3. Consignada nos autos a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso incidiria, uma vez mais, na vedação ao reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 172.615, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/9/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.016, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/3/2019)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente